Tribunal: TJMT
Processo: 1008114-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008114-93.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Hugo Putare (RECORRENTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), FELIPE DE PAULA ZAMO - CPF: 043.970.261-57 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), Marcelo Rodrigues de Oliveira (VÍTIMA), MARIA APARECIDA RODRIGUES PUTARE - CPF: 036.586.751-95 (VÍTIMA), HUGO PUTARÉ (RECORRENTE), MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE] – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA E FALTA DE PROVA DA LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO HOMICÍDIO, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE E ABSOLVIÇÃO POR LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – APARENTE USO IMODERADO DOS MEIOS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA – ACÓRDÃOS DO TJMT – ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ARMA BRANCA E MULTIPLICIDADE DE LESÕES – VÍTIMA AGREDIDA APÓS CAIR AO SOLO – DÚVIDA SOBRE A INTENÇÃO DE LESIONAR OU MATAR – DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO – JULGADOS DO TJMT – MOTIVO TORPE – POSSÍVEL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MÃE DA VÍTIMA – ARESTO DO TJMT – QUALIFICADORA MANTIDA – ABSOLVIÇÃO POR LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÃO – DECISÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária por legítima defesa
“somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”

(TJMT, RSE N.U 1005025-62.2021.8.11.0000)

A multiplicidade de lesões que atingiram a vítima, quando estava caída, induz dúvida sobre a intenção de lesionar ou matar (TJMT, RSE NU 0008711-02.2011.8.11.0042).

“Pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000)

“
Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(TJMT, RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000).

“A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, [...], que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri [...].”
(TJMT, RSE NU 1008435-31.2021.8.11.0000)

“
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação”
[seja na modalidade intercorrente, seja na modalidade retroativa], de modo que não há interesse recursal para absolvição (STJ, AgRg no AREsp no 1.073.627/RS; AgRg na Rcl no 35.251/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1008114-93.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RECORRENTE(S):

HUGO PUTARÉ

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por HUGO PUTARÉ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da ação penal (Código 51951), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe] – art. 121, §2o, I do CP – e extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em relação à lesão corporal no âmbito doméstico – art.129, § 9o, do CP – (ID 86870962- fls. 1/8).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa
;
2)

não teve a intenção de matar, mas lesionar; 3) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada porque não houve violência doméstica do recorrente em relação à genitora da vítima; 4) inexistência de prova de lesão corporal, no ambiente doméstico, em face Maria Aparecida [mãe da vítima].

Incidentalmente, requer arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação nesta fase recursal, com expedição de certidão de honorários.

Pede o provimento para ser absolvido, sumariamente, do homicídio. Em pleitos subsidiários, desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte, exclusão da qualificadora do motivo torpe e absolvição por lesão corporal no âmbito doméstico, “
com fundamento no artigo 386, II, IV, V e VII, do CPP”
(ID 86870968 fls. 1/11).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE pugna pelo desprovimento (ID 86870972 – fls. 1/8).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação, (ID 86870973- fls.1/2).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Acusado pronunciado nas penas do artigo 121, § 2°, I, do CP, submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, bem como em relação ao crime descrito no art. 129, § 9°, do CP, declarou extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição– Inconformismo – A defesa pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do motivo torpe. Por fim, com relação ao crime de lesão corporal, requer a reforma da decisão de reconhecimento da prescrição para que o acusado seja absolvido – Alegações improcedentes – Prova da materialidade e indícios de autoria – Suficiência à pronúncia – Excludente de ilicitude que deverá ser apreciada pelo júri, conforme disposto no art. 408 do CPP – Decisão de caráter nitidamente processual – Depoimentos comprovam o animus necandi – Impossibilidade da desclassificação – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural para o seu deslinde – Qualificadora que não se mostra improcedente- Absolvição pelo crime de lesão corporal- Ausência de interesse recursal – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 89958974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de janeiro de 2013, por volta das 20h00min, na comunidade ‘São Marcos’, Distrito ‘Ponta do Aterro’, neste município e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, o denunciado HUGO PUTARÉ, agindo com animus necandi matou a vítima Marcelo Rodrigues Oliveira.[...].

Consta ainda que no mesmo dia 06 de janeiro de 2013 na comunidade ‘São Marcos’, Distrito ‘Ponta do Aterro’, neste município e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, o denunciado HUGO PUTARÉ, ofendeu a integridade física de sua companheira, Maria Aparecida Rodrigues Putaré, em situação de violência doméstica, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fl. 53/55.

Síntese fática:

Conforme consta dos autos, a vítima Marcelo Rodrigues de Oliveira era enteado do denunciado e ambos tinham um relacionamento familiar conturbado, motivado pelas agressões que o acusado constantemente perpetrava contra sua esposa Maria Aparecida Rodrigues Putare (mãe da vítima). Assim, há tempos o acusado vinha ameaçando a vítima Marcelo de ceifar-lhe a vida, pois não admitia as intervenções que este fazia em favor de Maria Aparecida.

Ato contínuo, imbuído pelo sentimento de vingança erigido em razão das constantes intervenções da vítima em favor da sua mãe, o acusado HUGO PUTARE apossou-se de uma faca e desferiu vários golpes na vítima, atingindo-a em diversas partes do corpo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fl. 12/13, que foram a causa efetiva de sua morte (atestado de óbito de fl. 14).

A qualificadora do motivo torpe restou configurada porquanto o acusado ceifou a vida da vítima porquanto não admitia suas constantes intervenções em defesa de Maria Aparecida Rodrigues Putaré [...].”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID 86869481 – fls.98/102)

O Juízo singular pronunciou o recorrente e extinguiu a punibilidade pela lesão corporal no ambiente doméstico nestes termos:

“[...]. Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-los a julgamento perante a corte popular.

15. Tal se verifica pelas declarações prestadas pelo próprio réu por ocasião do interrogatório judicial, pois, apesar de arguir eventual legítima defesa, já que a vítima o ameaçava de morte constantemente, o réu não apresentou qualquer informação que pudesse descaracterizar as provas produzidas nos autos, tampouco isentá-lo do crime em questão.

16. Denota-se do teor das declarações do réu em juízo, a necessidade de a demanda ser levada perante o Tribunal do Júri, pois, em juízo o acusado foi categórico em afirmar que a vítima o prometia de morte há 20 (vinte) anos e não gostava muito dele, ocorre que Marcelo Rodrigues da Silva possuía 33 (trinta e três) anos de idade à época em que morto e, na presença da autoridade policial, o acusado afirmou que possuía boa relação com a vítima, apesar de Marcelo fazer ingestão de muita bebida alcoólica.

17. Todavia, em juízo, a testemunha João da Silva afirmou que a vítima ameaçava o réu de morte, mas, inquisitorialmente esta mesma testemunha afirmou que o réu não gostava da vítima, além de ser uma pessoa que agredia a companheira Maria Aparecida, além de afirmar em juízo que não presenciou e não sabe quais foram as intercorrências dos fatos.

18. Ademais, existem várias intercorrências na conduta do acusado que merece melhor aprofundamento, sobretudo qual foi a motivação do delito, já que tais circunstâncias não ficaram devidamente esclarecidas e, se o acusado admitiu a prática delitiva sem apresentar provas contundentes acerca da legítima defesa, tal situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre a conduta efetivamente praticada.

19. Desta forma, seria temerário reconhecer, nesta fase processual, a alegação de ausência de dolo e, consequentemente, afastar a tipicidade tal como postulado pela defesa, assim como desclassificar o crime para o delito de lesão corporal seguida de morte, pois não houve qualquer prova produzida pela defesa e pelo réu, até o presente momento, apta a reconhecer a prática o “animus laedendi”

20. [...].

21. Com efeito, existindo dúvidas entre as teses apresentadas, tal circunstância deve ser dirimida pelo juízo natural da causa (Conselho de Sentença), já que nesta fase, como dito outrora, faz-se apenas um juízo de admissibilidade.[...].

II.1.3 – DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS

25. A qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, inciso I, do CP) deve ser levada ao Conselho de Sentença, na medida em que as provas produzidas no decorrer da instrução indicam que o crime teria sido praticado em razão das interferências da vítima para defender a genitora das supostas agressões praticadas pelo réu, não havendo se falar em afastamento da referida qualificadora tal como postulado pela defesa, pois, ainda que Maria Aparecida Rodrigues Putaré não tenha sido ouvida judicialmente, sabe-se que em crimes que envolvam violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de relevância probatória, mormente quando em harmonia com outros elementos de convicção, como é o caso dos autos, em que a lesão foi suficiente idônea a ponto motivar a vítima para registrar boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas à época.

26. Assim, não sendo o caso de manifesta improcedência, não há como afastar a aludida qualificadora. [...].

II.2 – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL[...].

35.

Assim, alinhado à doutrina majoritária brasileira, entendo pela possibilidade de reconhecer-se a prescrição da pena em perspectiva, observando-se, para tanto, os limites e contornos estabelecidos pelo regramento penal pátrio acerca da aplicação do referido instituto jurídico.

36. No caso em específico, o preceito secundário do crime estabelece uma sanção compreendida entre 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

37.

[...].

39. Com efeito, se a partir da análise dos autos é possível constatar que a pena aplicável não ultrapassará 02 (dois) anos de detenção e, considerando que a denúncia foi recebida em 02/05/2013, não havendo nenhuma causa interruptiva prevista no art. 117 do CP, houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis que decorrido o prazo prescricional previsto na legislação penal pátria.

III – DISPOSITIVO[...].

a) PRONUNCIO o acusado HUGO PUTARÉ, [...], a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, DECLARANDO- O como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso I, do Código Penal.

b) com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, inciso V, ambos do Código, c/c art. 61 do Código de Processo Penal, DECLARO extinta a punibilidade do acusado HUGO PUTARÉ em relação ao crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal.[...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito – ID

86870962- fls. 1/8)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Auto de Exame de Corpo de Delito Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização das Lesões – vítima Marcelo Rodrigues de Oliveira com lesões por arma branca [faca], sendo 4 (quatro) no rosto, 1(uma) na região torácica direita, 1 (uma) no flanco direito e outra na região deltodiana esquerda, além de esmagamento mandibular – (ID 86869481 – fls. 126/129), Termo de Exibição e Apreensão (ID 86869482- fls.40), Laudo Pericial no 410.02.06.2013.0005 (ID 86869482 – fls. 106/140 e

ID 86869483- fls. 1/35) e Certidão de Óbito (ID 86869481- fls. 130), os quais não sofreram
qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Maria Aparecida Rodrigues, mãe da vítima e mulher do recorrente (ID 86869482- fls. 4/6; ID 86869482- fls. 72/74) e João da Silva, primo do recorrente (ID 81174973-fls. 71/72) além do interrogatório de HUGO PUTARÉ (ID 86869482- fls. 42/48).

Em Juízo, foram ouvidos João da Silva, bem como interrogado HUGO PUTARÉ
(Relatório de Mídias – ID 86870961-fls. 1).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 6.1.2013, por volta das 20h, na comunidade denominada ‘São Marcos’, no Distrito ‘Ponta do Aterro’, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o recorrente HUGO PUTARÉ, mediante emprego de uma faca, desferiu diversos golpes na vítima Marcelo Rodrigues de Oliveira, seu enteado, causando-lhe a morte, “
imbuído pelo sentimento de vingança, em razão das constantes intervenções da vítima em favor da sua mãe”

Maria Aparecida Rodrigues (excerto da denúncia– ID 86869481 – fls.98/102);

- Maria Aparecida Rodrigues [mãe da vítima], na fase policial, declarou ser casada com o recorrente há 25 (vinte e cinco) anos e ser a vítima, seu filho

Marcelo Rodrigues de Oliveira, fruto de casamente anterior; que, no dia do fato [6.1.2013], um domingo, estava com a vítima, o recorrente e o primo deste,

João da Silva, em sua residência; que ela, a vítima e o recorrente ingeriram bebida alcoólica [pinga] e a vítima foi cozinhar uma sopa para jantarem, oportunidade em que foi surpreendido pelo recorrente, na posse de uma faca, o qual lhe desferiu diversos golpes; que o recorrente não gostava do seu filho Marcelo e o ameaçou de morte, por diversas vezes; que o desentendimento entre eles [seu marido e filho] derivada do fato de seu filho a defender das agressões, físicas e verbais, perpetradas pelo recorrente contra sua pessoa; que ao ver seu filho esfaqueado e caído no chão, sai correndo, juntamente com João da Silva, procurar ajuda; asseverou que nunca foi agredida por seu filho

(ID 86869482- fls. 4/6); que o recorrente sempre dizia que iria matar a todos; que ele a mandava ir embora, dizendo que a casa lhe pertencia (ID 86869482- fls.72);

- João da Silva [primo do recorrente], na Delegacia de Polícia, afirmou que, na data do fato, a vítima fora para cozinha para preparar o jantar e depois “
veio de dentro de casa dizendo: João eu vou morrer
” e caiu ao chão; que visualizou um corte do lado direito do seu peito e sangue; que não presenciou o momento da facada, que não houve discussão ou agressão entre eles; que saiu correndo junto com a mãe da vítima para buscar socorro; esclareceu, ainda, que o recorrente não gostava da vítima e agredia a Sra. Maria Aparecida Rodrigues, sua mulher e mãe da vítima (ID 81174973-fls. 71/72); judicialmente, sustentou que o recorrente foi o autor das facadas e que era a vítima quem ameaçava o recorrente de morte (Relatório de Mídias – ID 86870961-fls. 1);

- o recorrente, na fase policial, admitiu ter desferido diversos golpes de faca na vítima e asseverou que tinha boa relação com a mulher

Maria Aparecida Rodrigues e o seu enteado Marcelo Rodrigues de Oliveira, embora este, sob o efeito de bebida alcoólica, tornasse hostil e o agredia, física e verbalmente, “
com palavras pejorativas”,
bem como o ameaçava de morte
;
reconheceu ter agredido sua esposa uma única vez; esclareceu, ainda, que, na data do fato, a vítima e a sua mulher, juntamente com o seu primo João da Silva, estavam consumindo “pinga”; que ficou no seu quarto para não interferir e que foi Marcelo quem adentrou e o atingiu, sem qualquer motivo, com uma lanterna [grande e pesada de metal]; que foi ferido no seu pescoço e depois na cabeça; que conseguiu se levantar, segurou-se na porta, e lembrou-se de sua faca, a qual estava guardada, junto com os talheres, na cozinha; que
“se apossou dela e desferiu um golpe na vítima, que gritou; que viu ele caindo e já estressado e cego com aquela situação partiu para cima e desferiu mais algumas facadas, nem sabendo em que

lugar do corpo dele; que após essa ação, já vendo que ele estava sem vida no chão, foi para o seu quarto e deitou na sua cama, pois estava muito tonto, atordoado, meio fora de si
; que Maria Aparecida Rodrigues e João da Silva presenciaram o fato e

foram para o vilarejo de Ponta do Aterro a procura de socorro; que “
ficou cuidando do corpo[...] e dai

pegou um cobertor e foi dormir no mato
”(ID 86869482- fls. 42/48);

em Juízo, asseverou que a vítima o ameaça de morte há vinte anos e não gostava muito dele

e que agiu em

legítima defesa (Relatório de Mídias – ID 86870961-fls. 1).

Dito isso, vejamos.

A agressão mediante uso de arma branca não foi negada pelo recorrente.

A versão de legítima defesa afigura-se controversa, visto que a vítima teria sido atingida com 7
(sete) facadas, conforme consta ao
Auto de Exame de Corpo de Delito Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização das Lesões, indicando lesões por arma branca no rosto [quatro], no tórax [uma], no flanco direito [uma] e na região deltodiana esquerda [uma], além de esmagamento mandibular – (ID 86869481 – fls. 126/129), revelando a possibilidade de falta de moderação.

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ, em razão de sua pertinência na análise do conjunto probatório:

“Outrossim, do conjunto probatório que instrui o presente feito não há como se extrair um juízo pleno de certeza acerca da caracterização da legítima defesa, tampouco do preenchimento de todos os seus requisitos (agressão injusta, atual ou iminente, direito próprio ou alheio, uso moderado dos meios necessários e o animus defendendi), a ponto de ensejar sua absolvição sumária, devendo-se deixar ao egrégio Tribunal do Júri a inteireza de sua apreciação.”
(João Batista de Almeida, Procurador de Justiça – ID 89958974)

Noutro giro, não se reconhece o
uso moderado/necessário dos meios para repelir injusta agressão, a justificar a absolvição sumária por legítima defesa que
“somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”

(TJMT, N.U 1005025-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Por conseguinte, deve ser reservada ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa, à luz do art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF.

No tocante à desclassificação para lesão corporal seguida de morte, não se apresenta verossímel diante do relato de Maria Aparecida Rodrigues [genitora da vítima], ouvida apenas na fase policial [não encontrada para oitiva em juízo], segundo o qual o recorrente havia ameaçado a vítima de morte (ID 86869482-fls.4/6).

Registre-se que o cadáver foi encontrado em decúbito dorsal, com diversas perfurações de arma branca e, de acordo com os vestígios encontrados,
“a vítima continuou a ser agredida após cair ao solo, em decúbito dorsal
”, conforme se verifica do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta no 410.02.06.2013.0005

(ID 86869482 – fls. 106/140 e ID 86869483- fls. 1/35), pelo que, a multiplicidade de lesões que atingiram a vítima, quando estava caída, induz dúvida sobre a intenção de lesionar ou matar (RSE NU 0008711-02.2011.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal -31.1.2019).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Com efeito, “
inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva– Terceira Câmara Criminal – 5.7. 2021).

Logo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Sobre a qualificadora do motivo torpe, o homicídio teria ocorrido por desentendimento entre a vítima e o recorrente, relacionados à possivel violência doméstica perpetrada por este contra sua mulher Maria Aparecida Rodrigues e mãe da vítima, o que tem suporte nos depoimentos do próprio recorrente, na fase judicial [“
não gostava muito dele
”], bem como das narrativas, na fase inquisitorial, de João da Silva [o recorrente não gostava da vítima e agredia a Sra. Maria Aparecida Rodrigues] e de Maria Aparecida Rodrigues [a desavença entre eles derivava do fato de seu filho a defender das agressões, físicas e verbais, perpetradas pelo recorrente contra sua pessoa].

Frise-se que a torpeza pode ser caracterizada pela vingança, ou seja, pelo desejo de retaliação por intervenções na vida do casal. Ademais, consta dos autos o deferimento de medidas protetivas postuladas por

Maria Aparecida Rodrigues (ID 86869484- fls. 42/43), a corroborar instabilidade conjugal e possivel violência doméstica (ID 86869482-fls. 76/80).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras “c” e “d”, da Carta Política do Brasil.”
(RSE NU 1008435-31.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal – 9.8.2021)

Portanto, deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe.

No tocante à absolvição da lesão corporal no âmbito doméstico (CP, art. 129, § 9a), “
a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação”
[seja na modalidade intercorrente, seja na modalidade retroativa], de modo que

não há interesse recursal para

absolvição (STJ, AgRg no AREsp no 1.073.627/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro –

1o.8.2017; AgRg na Rcl no 35.251/SP –

Relator: Min. Ribeiro Dantas –18.3.2020), não obstante a solução judicial, contrária a Súmula 438 do STJ, considerando a pleclusão ao órgão do Ministério Público.

Enfim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários pela atuação nesta fase recursal, resta prejudicado em razão de tal providência ter sido adotada pelo Juízo singular (ID 86870973; ID 86870974)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021